Tribunal: TJMT
Processo: 1025303-79.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025303-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 537.321.891-04 (AGRAVANTE), MARIA RIBEIRO DE SOUZA NETO - CPF: 174.897.331-20 (AGRAVANTE), SHEILA ALESSANDRA RIBEIRO DA COSTA - CPF: 812.091.341-87 (AGRAVANTE), LUIZ PAULO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 550.061.671-49 (AGRAVANTE), ELBER BENEDITO DE SOUZA - CPF: 811.774.021-49 (AGRAVANTE), CINTHIA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 928.957.431-34 (AGRAVANTE), THIAGO ALEXANDRE RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 934.187.101-82 (AGRAVANTE), ANNE PRISCILA CARDOSO DE SOUZA PAVAO - CPF: 009.523.511-61 (AGRAVANTE), THALITA RAFAELA DE SOUZA SENE - CPF: 063.270.581-75 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE PAULINO DE SOUZA NETO registrado(a) civilmente como PAULINO DE SOUZA NETO - CPF: 175.497.871-15 (AGRAVADO), FABRICIO MARQUES DE SOUZA - CPF: 057.027.931-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025303-79.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA e OUTROS

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE PAULINO DE SOUZA NETO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – NÃO INTEGRA O ACERVO HEREDITÁRIO – LEVANTAMENTO – VIA PRÓPRIA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os valores recebidos pelos beneficiários de previdência privada não são considerados herança para todos os efeitos de direito, não devendo, portanto, integrar o acervo hereditário.

Ausentes os indícios de que a previdência privada esteja sendo utilizada para fraudar a ordem de vocação hereditária, o pedido de levantamento de ser feito em ação própria.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025303-79.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA e OUTROS

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE PAULINO DE SOUZA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA e OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Inventário n. 1046207-31.2023.8.11.0041,
indeferiu o levantamento dos valores referentes à previdência privada do falecido.

Os agravantes afirmam que
“a decisão agravada ignorou flagrantemente o princípio da não surpresa ao desconsiderar a necessidade de oportunizar aos demais herdeiros a possibilidade de manifestação sobre qualquer ato ou petição protocolada pelo inventariante.”

Asseveram que os valores referentes a seguros de vida e previdência privada possuem uma natureza jurídica distinta dos bens que integram o patrimônio do falecido.

Aduzem que na qualidade de herdeiro legítimo do Espólio de Paulino De Souza Neto, possuem o direito inquestionável ao levantamento dos valores referentes à previdência privada do falecido.

Apontam que “
os direitos hereditários dizem respeito à divisão dos bens do falecido entre os herdeiros, enquanto o artigo 792 trata exclusivamente da destinação do capital segurado na ausência de beneficiário designado. Estes direitos são distintos e devem ser aplicados de forma separada e direta.”

Assim, requer a concessão de efeito ativo para que seja determinada a aplicação imediata do art. 792 do Código Civil, liberando 50% do capital segurado à Sra. Maria Ribeiro de Souza Neto e dividindo a outra metade aos demais herdeiros. E, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

O preparo recursal foi recolhido, conforme guia de id 231580687.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 241366183.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 241366183.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia acerca da decisão que indeferiu o levantamento dos valores referentes à previdência privada do falecido.

Para tanto, a parte agravante aduz que os valores referentes a seguros de vida e previdência privada possuem uma natureza jurídica distinta dos bens que integram o patrimônio do falecido, motivo pelo qual podem ser levantados de forma imediata.

Pois bem.

Sem maiores delongas, a decisão que analisou o pedido de antecipação da tutela recursal é bastante esclarecedora quanto à pretensão dos agravantes.

Como consignado na referida decisão, o art. 794, do Código Civil, dispõe que: “
No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito.”

Nesse passo, assemelhando-se a um seguro de vida, os valores recebidos pelos beneficiários de previdência privada não são considerados herança para todos os efeitos de direito, não devendo, portanto, integrar o acervo hereditário. Caso não haja beneficiários cadastrados na instituição financeira responsável pela previdência privada, os valores deverão ser partilhados entre os herdeiros, observada a ordem de sucessão hereditária (Art. 792 do CC).

Assim, embora a parte agravante tenha razão no sentido de que os valores inerentes à previdência privada não integram a herança e tenha ajuizado em via própria a ação de cobrança nº 1018755-12.2024.8.11.0041 para recebimento dos valores, os agravantes deveriam, portanto, se insurgir contra a sentença que julgou extinta este último feito ordinário, uma vez que o recebimento dos valores não poderá tramitar na ação de inventário.

Somente seria possível a tramitação do pedido nos autos do inventário, caso a previdência privada fosse utilizada para fraudar a ordem de vocação hereditária, o que não aparenta ser o caso dos autos e nem foi objeto de alegação.

Ademais, a sentença de extinção sem resolução de mérito não impede o ajuizamento de nova ação para o debate acerca dos valores da previdência privada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024